Tribunal: TJSP
Processo: 2122892-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Possibilidade - Recomendação no 62 do CNJ - Réu primário - Presentes os requisitos para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - Descumprimento dessas medidas que poderá implicar em nova ordem de prisão - Ordem parcialmente concedida, ratificando-se

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Possibilidade - Recomendação no 62 do CNJ - Réu primário - Presentes os requisitos para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - Descumprimento dessas medidas que poderá implicar em nova ordem de prisão - Ordem parcialmente concedida, ratificando-se a liminar deferida.